Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704592-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SPORT COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: EMGETUR EMPRESA GOIANA DE EVENTOS E TURISMO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AUTO SPORT COMERCIAL LTDA – ME contra a r. decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pela agravada/embargante EMGETUR EMPRESA GOIANA DE EVENTOS E TURISMO EIRELI-ME nos autos dos Embargos de Terceiro no 0725379-63.2019.8.07.0001, incidente ao Cumprimento de Sentença no 0035115-64.2010.8.07.0001 que a ora agravante/credora move em desfavor de Hotel Fazenda Cabugi LTDA-ME. Do exame ao caderno instrumental, extrai-se que a agravante instaurou cumprimento de sentença contra o Hotel Fazenda Cabugi LTDA-ME (proc. no 0035115-64.2010.8.07.0001) e, diante de pesquisa via BACENJUD infrutífera, o juízo de origem deferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa devedora no limite mensal de 20% de seu rendimento bruto, até a satisfação do crédito da exequente, nomeando, para tanto, administrador-depositário (ID 20027942 – Cumprimento de Sentença). Não foi encontrado qualquer numerário nas contas da executada, motivo pelo qual o juízo de origem, mediante ação prevista em plano de administração apresentada pelo administrador-depositário, autorizou a verificação in loco da forma de faturamento da devedora, considerando tratar-se de um estabelecimento hoteleiro com grande número de clientes. O administrador apresentou manifestação, relatando, em síntese, que se passara por cliente comum e verificara que tanto o CNPJ informado para depósito em conta corrente para fins de pagamento da diária, quanto o constante na via do cliente de pagamento por meio de cartão de crédito, pertenciam à empresa EMGETUR, ora agravada. Diante do apurado, o credor/agravante requereu a decretação de fraude à execução; transcorrido o prazo para a oposição de embargos de terceiro in albis, o juízo de origem reconheceu a fraude à execução (ID 38925300 do cumprimento de sentença); em seguida, deferiu o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias pertencentes à agravada EMGETUR via sistema BACENJUD, logrando-se parcial êxito; após, autorizou o administrador judicial a ter acesso, perante o Banco do Brasil, à senha mestra que permitiria a retenção do faturamento da empresa EMGETUR, quando houver confusão com o faturamento da empresa executada; concomitantemente, em atendimento à determinação proferida pelo juízo, o Banco do Brasil encaminhou os extratos da conta corrente da empresa EMGETUR dos últimos 12 (doze) meses. Opostos embargos de terceiro pela agravada EMGETUR, o juízo deferiu a suspensão das medidas constritivas sobre o valor objeto dos embargos; em fase de especificação de provas, a embargante requereu a produção de prova pericial, a ser realizada sobre o movimento da conta corrente junto ao Banco do Brasil, apresentando, na oportunidade, seus quesitos. A prova pericial foi deferida pela r. decisão de ID 51504027 (na origem) e contra a qual foi interposto o presente agravo de instrumento. No presente recurso, a agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão deve ser reformada porquanto a perícia requerida se mostra inócua, haja vista já estar comprovado nos autos do cumprimento de sentença que o executado – Hotel Fazenda Cabugi, não possui movimentação em suas contas bancárias e não opera financeiramente no seu CNPJ, mas sim no CNPJ da agravada EMGETUR. Destaca que os quesitos apresentados pela agravada ENGETUR já estariam devidamente respondidos, eis que restou demonstrado nos autos do cumprimento de sentença que o executado Hotel Fazenda Cabugi não movimenta ativos financeiros através de contas bancárias, mas aufere seu faturamento por meio da agravada EMGETUR, que recebe em seu CNPJ os pagamentos dos clientes através de transferência/depósitos ou por máquinas de cartão de crédito/débito. Entende que a decisão agravada padece de contradição, pois em decisão anterior, já preclusa, o juízo reconheceu a inexistência de movimentação bancária do executado (Hotel Fazenda), contudo, deferiu a prova pericial para verificar se o executado realizou transferência ou depósitos para a agravada EMGETUR. Sustenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e o risco de dano, na ocorrência de tumulto processual e na ofensa aos princípios da segurança jurídica das decisões e da razoável duração do processo, pois a intenção da agravada cinge-se em procrastinar a marcha processual e subtrair do agravante o seu direito creditício. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que a prova pericial seja considerada desnecessária, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 14582997 e 14582998. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não verifico os requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a agravante já se antecipa ao juízo para entender que, do ponto de vista dos quesitos apresentados pela embargante/agravada, a prova é inútil. Contudo, é o Juiz o destinatário da prova e a ele cabe a análise acerca da prescindibilidade de cada uma delas. Se no contexto fático-probatório, o Magistrado entender pela necessidade de mais elementos a fim de formar o seu livre convencimento, conforme disposto pelo art. 371 do CPC, é medida acertada o deferimento da prova pericial. Dentro desse quadrante, ainda que se considere preclusa a decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, é de se notar que a mesma decisão impôs à empresa EMGETUR comprovar que “o numerário eventualmente constrito não se trata do faturamento da executada” (No 15, ID 14586677). É esta exatamente a hipótese dos autos, vez que a agravada EMGETUR, por meio da prova pericial, busca promover sua defesa com elementos que entende capazes de influir eficazmente na convicção do Juiz, conforme autoriza o art. 369 do CPC. Lado outro, os quesitos apresentados pela embargante/agravada não representam o norte único a ser observado pelo expert, vez que o próprio Juiz poderá formular outros quesitos, assim como oportunizou às partes declinarem os seus, indicando eventuais assistentes técnicos (ID 51504027 dos autos de origem). Assim, não observo qualquer risco de dano imposto à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Brasília, 6 de março de 2020 17:04:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator